Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE “PERÍCIA VICIADA”. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. CLÍNICA VETERINÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO VETERINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 14, § 4o DO CDC. CACHORRO DE PEQUENO PORTE. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO ADEQUADO. LESÃO NA PELE DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. SOFRIMENTO. CULPA DO PROFISSIONAL. IMPERÍCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se há falar, no caso, em perícia, tampouco em perito nomeado pelo juízo. A peça a que o apelante denomina "laudo" não passa de relatório médico-veterinário juntado com a inicial. 1.1. De qualquer forma, considerado o acervo probatório dos autos, argumentação que não se concentrou no relatório médico-veterinário, convencimento do julgador bem expresso nas razões de decidir, assentado nas provas colacionadas por ambas as partes em consonância com o que preconizam o artigo 93, IX, CF e art. 371, CPC.1.2. Preliminar de "perícia viciada" rejeitada.
2. No caso, nos termos do art. 14, CDC, aplica-se o caput à clínica veterinária (responsabilidade objetiva) e o § 4o ao médico-veterinário (responsabilidade subjetiva). Na primeira, conquanto não se indague sobre culpa, imprescindível a demonstração do ato lesivo, dano experimentado e nexo causal entre aquele e o dano. Na segunda, perquire-se se o profissional agiu com culpa, bem como se há nexo causal entre sua conduta e o dano causado.
3.No caso em discussão, definida falha de serviço prestado pela clínica veterinária e pelo médico veterinário em intervenção cirúrgica em cachorro da raça poodle, implantado material de titânio não adequado ao tamanho do animal, que lhe rompeu a pele, tendo sido necessária nova cirurgia em curto espaço de tempo em relação à primeira, causa de sofrimento físico ao animal. 3.1. Conduta do médico veterinário despida da cautela necessária, caracterizando culpa na modalidade imperícia, que, conforme doutrina, decorre "da falta de aptidão ou habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica. É o que acontece quando há erro médico em uma cirurgia em que não se empregou corretamente a técnica de incisão ( )" (Gagliano, Pablo Stolze e Pamplona Filho, Rodolfo in Manual de Direito Civil – volume único – 4a ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p.1010). 3.2. Patente o dever de indenizar.
4. Danos materiais arbitrados com base em procedimentos decorrentes das falhas médico-veterinárias observadas, que, para serem reparadas, geraram gastos com radiografias e nova cirurgia.
5. Na hipótese, indiscutível o sofrimento a que submetido o animal de estimação, pelo qual a apelada nutre afeto: além da ruptura da pele do cachorro decorrente de implante de inadequadas peças de titânio, aquele se submeteu a duas intervenções cirúrgicas em curto espaço de tempo. 5.1. Sobre a peculiar relação afetiva entre seres humanos e animais de estimação, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que "os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. ( ) .(REsp 1713167/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/10/2018). 5.2. Acontecimento que ensejou à apelada muito mais que mero aborrecimento, dissabor, causando-lhe aflição, mormente considerando que o problema estendeu-se por mais de um ano. Corretamente definido dano moral caracterizado por sofrimento psíquico dada a incerteza quanto à cura do animal de estimação.
6. Em relação ao quantum fixado por danos morais, cotejando-se a gravidade da conduta perpetrada (imperícia em serviço médico-veterinário), a função punitiva e pedagógica da indenização, valor da verba indenizatória que deve repercutir em sua esfera financeira, mas que não pode significar enriquecimento sem causa por parte da parte autora. 6.1. Assim, razoável o valor definido em sentença (R$5.000 - cinco mil reais) para indenização pelos danos morais reconhecidos, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido.